Tribunal: TJSP
Processo: 1012566-17.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Taxa de Coleta de Lixo
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
TAXA – Coleta de Lixo – Exercícios de 2012 a 2016 - Município de Jundiaí – Ação de repetição de indébito julgada improcedente - Tributo cujo fato gerador é a utilização efetiva ou potencial do serviço – Precedente do STF – Hipótese de obtenção de isenção da taxa a partir de 2017, na condição de imóvel enquadrado como "grande gerador", por força da Lei Municipal no 567/2015 – Ausência,

Ementa:
TAXA – Coleta de Lixo – Exercícios de 2012 a 2016 - Município de Jundiaí – Ação de repetição de indébito julgada improcedente - Tributo cujo fato gerador é a utilização efetiva ou potencial do serviço – Precedente do STF – Hipótese de obtenção de isenção da taxa a partir de 2017, na condição de imóvel enquadrado como "grande gerador", por força da Lei Municipal no 567/2015 – Ausência, todavia, de comprovação de contratação de empresa particular no período impugnado – Recurso não provido.